Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDA NA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS CORRELATOS À JUSTIÇA LOCAL. AVIAMENTO DE AÇÃO NOVA IDÊNTICA. DISTRIBUIÇÃO. DEMARCAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FATO PROCESSUAL SUBSEQUENTE. PREVENÇÃO. DEMARCAÇÃO NO MOMENTO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO (CPC, ARTS. 43, 59 e 286). COMPETÊNCIA E PREVENÇÃO. DEFINIÇÃO NO MOMENTO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO LOCAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO (CPC, ART. 43 e 59). CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. AFIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE, PORQUANTO PREVENTO.
1. Aviada e distribuída a ação a juízo funcionalmente competente para processá-la e julgá-la, a competência resta firmada no momento da distribuição em conformidade com os princípios do juízo natural e da perpetuatio iurisdictionis que pautam a competência como premissa do devido processo legal, ensejando o reconhecimento da prevenção do juízo ao qual endereçada para processamento e julgamento das ações conexas aviadas posteriormente perante juízos distintos. (CPC, art. 43, 59 e 286).
2. Distribuída ação no âmbito da Justiça Comum local, o fato processual demarca a competência para processá-la e julgá-la, induzindo litispendência e prevenção, determinando que ao Juízo Cível ao qual fora original e aleatoriamente distribuída devem ser endereçadas as ações conexas e, inclusive, a ação idêntica reprisada pela mesma parte autora, consoante os princípios do juiz natural e da perpetuatio iurisdictionis, não interferindo nessa apreensão o fato de a ação reprisada ter sido endereçada originalmente à Justiça Federal, pois, no âmbito local, o que delimitara a competência e a prevenção fora o momento da primeira distribuição (CPC, art. 43 e 59).
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.